Tribunal: STF
Processo: CC 8423
Classe: CC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba em face do TRT 15ª Região, no qual se pleiteia a definição da Justiça especializada como a competente para julgar a reclamação trabalhista ajuizada contra o Município de Charqueada - SP.  



    Segundo consta da exordial, a referida ação foi proposta por Beatriz Aparecida Mandro Mardegan, admitida em 1/8/2007, através de concurso público, para o cargo de professor de educação básica I. Busca a classificação do professor como servidor horista, conforme o art. 47, §2 da Lei Complementar n. 221/2018 do Município de Charqueada, pois, “ainda que receba salário mensal, mas tem como base o valor de hora-aula [...]”. (eDoc 2, pg. 4). Na dicção da aludida norma: 



    Lei complementar n. 211/2018:



    Art. 47. Para efeitos desta Lei Complementar, entende-se:



    § 2° A hora aula para o Professor de Educação Básica terá a duração de 55 (cinquenta e cinco) minutos.



    Com base nessas alegações, a reclamante pleiteia o recebimento de verbas trabalhistas, sendo essas o descanso semanal remunerado, e seus reflexos em 13° salário, férias acrescidas de 1/3, FGTS, submetidos a correção monetária e juros de mora das parcelas vincendas. (eDoc 2, pg. 13)



    Após trâmite regular o TRT da 15ª Região reconheceu a incompetência da Justiça laboral pois, conforme seu entendimento, o Tema de Repercussão Geral 1.143 do STF estabeleceu a Justiça Comum como órgão competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que e pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    Em razão disso, o feito foi redistribuído à 1ª Vara da Fazenda Pública de Piracicaba, em que o Juízo suscitante, por sua vez, declinou da competência, pois compreendeu que tratava-se de relação fundada na CLT, sendo, portanto, competência da justiça laboral. Frente a isso, suscitou o presente conflito, remetendo os autos ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1).



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Encontra-se configurado o conflito negativo de competência, no processo ora em análise, nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil, posto que, tanto a justiça comum, como a especializada, declinaram de suas respectivas competências para a apreciação da controvérsia instaurada nos autos. 



    Ressalte-se, por oportuno, que esta Corte detém atribuição jurisdicional para, originariamente, dirimir o presente conflito, instaurado que foi entre Juiz estadual de Primeira Instância e o Tribunal Superior do Trabalho.



    Há precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal, apesar da ausência de clara previsão constitucional específica sobre o tema, firmado a partir da regra do art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, no sentido de que compete a esta Suprema Corte, originariamente, processar e julgar os conflitos de competência instaurados entre Tribunal Superior da União, de um lado, e magistrado de primeira instância a ele não vinculado, de outro, citando-se, para exemplificar, a ementa do seguinte julgado:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO (...).



    - Pertence, ao Supremo Tribunal Federal, a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instância que não esteja a ele vinculado. Precedentes” (RTJ 178/710, Relator o Ministro Celso De Mello).



    No presente caso, infere-se da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em sede de recurso ordinário, que a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho foi fundamentada à luz do que decidido pelo Supremo no RE n.° 1288440, tema de repercussão geral n.° 1.143, cuja razão de decidir se guiou pelo critério de fixação da competência em razão da matéria, tendo concluído a Corte trabalhista que a natureza jurídica dos pedidos da reclamante é administrativa, e não trabalhista, afastando a competência da Justiça especializada para processamento e julgamento da demanda. 



     Por sua vez, o Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Piracicaba declarou a incompetência da justiça comum estadual e suscitou o conflito negativo, sob o argumento de que restou incontroverso que o vínculo formado entre o Município e a reclamante se deu sob o regime celetista, não havendo demonstração de vínculo jurídico-administrativo entre as partes, o que atrairia a competência da Justiça Laboral para o feito. 



    Assim, faz-se necessária a análise do julgamento do RE n.° 1288440, no qual este Supremo Tribunal, por maioria, negou provimento a a ação com a fixação da seguinte tese: 



    “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.” (grifo nosso)



     Registro que a jurisprudência do Supremo, em casos envolvendo a aplicação do entendimento firmado na tese de repercussão geral n.° 1.143, é no sentido de excluir da competência da justiça trabalhista em ações que tem por objeto prestações ou parcelas de natureza administrativa, que é verificado no caso em questão, uma vez que, a concessão das verbas trabalhistas pleiteadas (descanso semanal remunerado, e seus reflexos em 13° salário, férias acrescidas de 1/3, FGTS, submetidos a correção monetária e juros de mora das parcelas vincendas) decorrem do reconhecimento do professor como servidor horista, e da interpretação de legislação municipal. 



    Na presente reclamação, a causa de pedir e o pedido da ação não tem como base a CLT, e sim a interpretação de legislação municipal (Art. 47, §2 da Lei Complementar 221/2018 do Município de Charqueada). 



    Não se discute, portanto, a natureza do vínculo entre a reclamante e o Poder Público, nem a natureza do descanso semanal remunerado, positivado no Art. 67 da CLT, o qual não é considerado “parcela de natureza administrativa”. A questão discutida, da qual deriva-se o pedido de verbas trabalhistas, é o reconhecimento do professor como servidor horista, com base na interpretação de legislação municipal, e não trabalhista. 



    Desse modo, verifica-se a incidência do precedente firmado na Tese de Repercussão Geral n.° 1.143, prevalecendo a natureza administrativa dos pedidos relativos ao reconhecimento da classificação do professor como servidor horista, com base na regulamentação municipal, o que atrai, por consequência, a competência da Justiça Comum, conforme assentado no acórdão do RE n.° 1288440: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMANDA PROPOSTA POR EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA CONTRA O PODER PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA . 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 



    2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa . 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento. (RE 1288440, relatoria min Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 28-08-2023, grifo nosso)



    Nesse sentido, tem decidido este Supremo Tribunal:



    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME ESPECIAL ADMINISTRATIVO INSTITUÍDO PELA LEI Nº 1.674/84, DO ESTADO DO AMAZONAS, COM FUNDAMENTO NO ART. 106 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 01/69. AÇÕES QUE NÃO SE REPUTAM ORIUNDAS DE RELAÇÃO DE TRABALHO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA JURÍDICA IMUTÁVEL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395/MC. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 114, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INTRODUZIDO PELA EC Nº 45/2004. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA DIRIMIR CONFLITOS ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO AOS QUAIS ESTÃO VINCULADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Esta Corte, ao julgar hipóteses análogas à presente em que se tratava de servidor público estadual regido por regime especial administrativo disciplinado por lei local editada com fundamento no artigo 106 da Emenda Constitucional nº 1/69, firmou o entendimento de que a competência para julgar as questões relativas a essa relação jurídica é da Justiça Comum Estadual e não da Justiça especializada. Precedentes do Plenário: CC 7.201, Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.12.2008; RE 573.202, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Dje 05.12.2008; RE 367.638/AM, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 28.03.2003. 2. No julgamento da ADI nº 3.395, o Supremo Tribunal Federal, em sede cautelar, determinou a suspensão de toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do artigo 114 da Constituição Federal que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, sejam eles de natureza estatutária ou contrato administrativo. Precedentes do Plenário: Rcl 7.157 Agr/MG, Relator Min. Dias Toffoli, DJe 19.03.2012; Rcl 6.568, Relator Min. Eros Grau, Dje 25.09.2009; Rcl 4.872, Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJe 06.11.2008. 3. In casu, a reclamação trabalhista tem como base a Lei Estadual nº 1.674/84, que disciplinou o regime jurídico administrativo especial dos servidores admitidos em caráter temporário, de sorte que resta inequívoca, com base na ampla e pacífica jurisprudência desta Corte, a competência da Justiça Comum Estadual para o julgamento do caso sub examine. 4. Agravo regimental a que se dá provimento para declarar a Justiça Estadual Comum – no caso, o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública do Estado do Amazonas - competente para processar e julgar o feito. (CC 7231 AgR, Relator p/ Acórdão: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 28-03-2014).



    Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADI 3.395 E DO TEMA 1.143 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como no julgamento do Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, o exaurimento das instâncias ordinárias é pressuposto ao cabimento da Reclamação quando esta tem por único fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral. 4. A origem da controvérsia está justamente no vínculo jurídico-administrativo definido entre as partes, tornando irrelevante, para fins de definição da competência jurisdicional, o fato de a lei que autorizou a instituição da Fundação (Lei 185/1973 do Estado de São Paulo) determinar a aplicação do regime celetista aos quadros de empregos públicos criados, cujas regras não se discutem neste processo. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1.319.512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 71508 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 05-11-2024)



    Embargos de declaração na reclamação. 2. Embargos recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Constitucional e Trabalhista. 4. Servidor regido por vínculo de natureza celetista. Causa em que se pleiteia parcela de natureza jurídico-administrativa. 5. Competência da Justiça comum, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI 3.395. Tema 1143 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido. (Rcl 66120 ED, relatoria ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20-05-2024)



    Ante o exposto, considerando a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, conheço do presente conflito de competência e declaro a competência da Justiça Comum para processar e julgar a causa. 



    Encaminhem-se cópias da presente decisão ao Juízo suscitante e ao TRT 15 para conhecimento e cumprimento da decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente